Tribunal: TJDFT
Processo: 0757131-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CET. MONTANTE COMPATÍVEL COM O "MERCADO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Deve ser sindicado ainda o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.
2. A apelante, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa ao fundamento da necessidade de produção de prova pericial contábil para a comprovação de suposta abusividade das cláusulas previstas nas cédulas de crédito bancário. 2.1. É certo que não houve insurgência oportuna, pela recorrente, a respeito do tema aludido em sua impugnação à ação monitória. 2.3. A ora apelante deixou de requerer a produção de prova pericial no momento processual oportuno, razão pela qual a preliminar não pode ser acolhida.
3. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 3.1. a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
7. O Custo Efetivo do Total (CET) da operação do presente negócio jurídico corresponde aos índices praticados no “mercado” à época da contratação do mútuo. 7.1. Não são aplicáveis às instituições financeiras as regras previstas no Decreto no 22.626/1933, “Lei da Usura”.
8. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. 8.1. A recorrente apenas alega abusividade e ausência de informação clara e adequada quanto ao “sistema de amortização” adotado pela credora, sem demonstrar, a existência de fato ou circunstância que possibilite o afastamento da legitimidade do montante cobrado. 8.2. Assim, diante dos elementos de prova juntados aos autos, afigura-se evidente que o réu, ora apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.